Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706648-31.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, F. C. D. O., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: ALAN DIVINO DE OLIVEIRA APELADO: F. C. D. O., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ALAN DIVINO DE OLIVEIRA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, ao autor e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para manifestarem-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora